Tribunal: STF
Processo: Rcl 91154
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.O Estado do Ceará alega ter o Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza usurpado, no processo n. 3000837-51.2026.8.06.0001, a competência do Supremo Tribunal Federal.   

Afirma que a ação de origem, ajuizada pela Associação Brasileira de Liberdade Econômica, busca a declaração de inconstitucionalidade e a suspensão integral da Lei estadual n. 19.547/2025, por suposta invasão de competências privativas da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, CF), telecomunicações (art. 22, IV, CF) e política de crédito (art. 22, VII, CF).

Aponta ter o juízo reclamado deferido a tutela de urgência para suspender os efeitos da referida, alegando “flagrante inconstitucionalidade formal”. Destaca que a medida opera com eficácia geral e abstrata, alcançando todas as relações jurídicas no território cearense, sem qualquer limitação subjetiva.

Sustenta que a medida possui eficácia erga omnes, equivalendo, na prática, a uma liminar em ação direta de inconstitucionalidade, instrumento de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada, “restabelecendo a plena eficácia da Lei estadual n. 19.547/2025”.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

A questão principal discutida nesta reclamação diz respeito à legitimidade da declaração de inconstitucionalidade de norma estadual, por afronta a preceitos da Constituição Federal,  em ação civil pública. Vale dizer, questiona-se se medida dessa natureza, imposta por juiz de primeiro grau, implica usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para declarar, com eficácia erga omnes, a compatibilidade vertical de atos normativos com a Constituição da República.

Esse Tribunal já teve a oportunidade de assentar que,  em âmbito de ação civil pública, a discussão sobre a inconstitucionalidade de ato normativo apenas pode ocorrer de forma incidental, é dizer, quando se tratar de causa de pedir e não o próprio pedido da demanda, sob pena de torná-la inequivocadamente sucedâneo de ação concentrada de controle de constitucionalidade. Nessa linha:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 754/1994 DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO DO DISTRITIO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. 
Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal com pedidos múltiplos, dentre eles, o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da lei distrital 754/1994, que disciplina a ocupação de logradouros públicos no Distrito Federal. Resolvida questão de ordem suscitada pelo relator no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal não torna prejudicado, por perda de objeto, o recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil pública, desde que incidenter tantum. Veda-se, no entanto, o uso da ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes. No caso, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 é meramente incidental, constituindo-se verdadeira causa de pedir. Negado provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal e julgado prejudicado o recurso extraordinário ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal (grifos nossos).

Tem-se, portanto, que a declaração de constitucionalidade de ato normativo em ação civil pública é possível, desde que constitua mero antecedente lógico para o enfrentamento da questão principal da lide, que há de versar sobre relações jurídicas objetivas, ainda que de natureza transindividual.

Tenho ser essa, precisamente, a situação dos autos.

No centro do debate, tem-se a Lei estadual n. 19.547/2025, que proibiu, no território cearense, o bloqueio remoto de aparelhos celulares por inadimplência, sujeitando os infratores às sanções administrativas do Código de Defesa do Consumidor.

A Associação Brasileira de Liberdade Econômica formulou pedido, na ação civil pública de origem, nos seguintes termos:

a. “In limine” e “inaudita altera parte”, a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que o Estado do Ceará, por si ou por meio de seus órgãos judiciais e administrativos, entidades e agentes, ABSTENHA-SE de impor qualquer sanção para pessoas naturais ou jurídicas que, ao comercializar ou financiar a aquisição de aparelhos de telefonia celular, instalem ou requeiram a instalação de “softwares” para bloqueio do funcionamento do aparelho em caso de inadimplência do consumidor adquirente ou usuário; 
b. A citação do Réu, nos termos do artigo 242 do CPC, para responder aos termos da presente ação, sob pena de revelia; 
c. A total procedência da presente ação para confirmar a tutela provisória requerida, ou concedê-la, acaso não deferida anteriormente;
 d. A condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a serem arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, além do ressarcimento das despesas processuais, caso hipoteticamente incorridas pela Autora; 
e. A intimação do Ministério Público do Estado do Ceará para que atue como fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Lei da Ação Civil Pública;
 f. A concessão do benefício da isenção de custas e de honorários sucumbenciais, tendo em vista ser a Autora uma entidade acadêmica sem fins lucrativos e que não tem fonte de receita, conforme artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública e artigo 87 do CDC.

Trata-se, portanto, de típica demanda coletiva proposta para proteger direitos difusos dos comerciantes do Estado do Ceará, conforme autoriza a Lei 7.347. A pretensão possui feição marcadamente inibitória, buscando-se a condenação do ente público a se abster a impor sanções aos comerciantes com base na Lei estadual n. 19.547/2025.

Sendo essas as balizas do pedido, o juízo reclamado deferiu a tutela de urgência nesses termos:

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para SUSPENDER, com eficácia imediata, os efeitos da Lei Estadual nº 19.547/2025, determinando ao Estado do Ceará que se ABSTENHA de aplicar, exigir ou executar quaisquer sanções administrativas previstas na referida norma contra empresas que utilizem softwares de bloqueio remoto de aparelhos celulares em razão de inadimplência do consumidor, até ulterior deliberação deste Juízo ou julgamento final da presente ação.

Nessa perspectiva, a suspensão da eficácia da lei mencionada não se alinha ao controle de constitucionalidade concentrado realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso ocorre porque o objetivo primordial não é a declaração de invalidade jurídica de um ato normativo, mas sim a condenação da Administração Pública estadual a adotar um comportamento específico.

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente